Tribunal: STF
Processo: ARE 749433
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Julgamento antecipado da lide. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Excesso de execução. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A alegada violação da Constituição Federal, em virtude do julgamento antecipado da lide, seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja o reexame da matéria em recurso extraordinário.



    3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    4. Para acolher a tese do agravante no sentido da inexistência da dívida ou, sucessivamente, de excesso de execução, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que e inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    5. Agravo regimental não provido.